Tribunal: TJMT
Processo: 1001394-58.2022.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001394-58.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DE SOUZA - CPF: 102.853.951-73 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IINVIABILIDADE – PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA –
QUANTUM
FIXADO PROPORCIONALMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se o tipo penal pelo qual o apelante foi condenado prevê, cumulativamente, sanção corporal e de multa, torna-se imperativa a sua fixação, por força da Lei.

Observado o sistema trifásico da dosimetria da pena, não há falar em ilegalidade da pena de multa dosada na sentença, a qual guardou a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, exasperada em 1/6 apenas na terceira fase pela causa de aumento do inciso VI da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
João Pedro de Souza
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Penal n. 1001394-58.2022.8.11.0006, que o condenou pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 193 dias-multa, sanção corporal substituída por duas restritivas de direitos – Id. 208981081.

Nas razões recursais, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública, almeja o afastamento ou a readequação da pena de multa, observando-se
“a realidade socioeconômica do recorrente
” – Id. 208981102.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id.

208981107.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso – Id. 214732174.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso defensivo.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] no dia 01 de outubro de 2021, por volta das 23h00min, em via pública, qual seja, Avenida Pedro Henry, Bairro Jardim das Oliveiras, neste Município de Cáceres/MT, JOÃO PEDRO DE SOUZA, com consciência e vontade, envolvendo ou visando atingir o adolescente Matheus dos Santos de Jesus (15 anos de idade à época) na prática do tráfico de drogas, guardou, transportou ou trouxe consigo, para fins de traficância, 91 (noventa e uma) porções de substância análoga à cocaína, totalizando 32,88g (trinta e duas gramas e oitenta e oito centigramas) e 19 (dezenove) porções de substância cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, totalizando 14,96g (quatorze gramas e noventa e seis centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]”
– Id. 208981021.

A insurgência recursal diz respeito especificamente à pena de multa.

O tipo penal pelo qual o apelante foi condenado – art. 33, Lei n. 11.343/06 prevê, cumulativamente, sanção corporal e de multa.

Desse modo, nos termos da jurisprudência do STJ:

“[...] Não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal [...]”
[AgRg no AgRg no AREsp 2026736 / SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27.5.2022].

Dando prosseguimento, ressalto que, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
[Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12.4.2017].

No caso, constata-se que a pena de multa inicialmente foi estabelecida no mínimo legal, recebendo um acréscimo de 1/6 a partir da confirmação da presença da causa de aumento decorrente do envolvimento de adolescente.

Segundo o disposto no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06:

“As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

[...]

VI – sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação [...]”.

Observado o sistema trifásico da dosimetria da pena, não há falar em ilegalidade da pena de multa dosada na sentença, a qual guardou a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, exasperada em 1/6 apenas na terceira fase pela causa de aumento do inciso VI da Lei n. 11.343/06.

Ante o exposto, conheço do apelo e, consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024